Tribunal: TJMT
Processo: 1011701-32.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011701-32.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA CAROLINE ALVES SILVA ADAM - CPF: 040.790.241-42 (APELANTE), SERGIO ABRAHAO ELIAS - CPF: 603.935.805-04 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS - CPF: 689.187.472-68 (ADVOGADO), CINTIA DENIZE SILVA DE PINHO - CPF: 819.477.552-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO DE IMAGEM – COMPETÊNCIA RELATIVA – JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – OPÇÃO DO AUTOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33⁄STJ – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei nº. 9.099⁄95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil.

É inviável a declinação da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos termos da Súmula 33⁄STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011701-32.2023.8.11.0040

APELANTE: FERNANDA CAROLINE ALVES SILVA ADAM

APELADA: CINTIA DENIZE SILVA DE PINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDA CAROLINE ALVES SILVA ADAM
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais n. 1011701-32.2023.8.11.0040, ajuizada em face de
CINTIA DENIZE SILVA DE PINHO
, que indeferiu a inicial, por entender que a questão é de competência do Juizado Especial, de forma que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, determinando-se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.

Afirma a apelante que teve sua integridade e a reputação abaladas em redes sociais, uma vez que foi alvo de acusações infundadas e prejudiciais, praticadas pela ora apelada.

Discorre que “
o magistrado de piso em sua análise inicial entendeu-se que a demanda possuía uma pretensão relativamente simples, com um valor inferior a 40 salários-mínimos, sugerindo que não havia necessidade de produção de provas complexas
” (sic). Determinou, então, que “
o processo fosse direcionado ao Juizado Especial Cível, em vez de seguir o trâmite em uma vara comum, alegando ainda que atualmente, essa vara comum já possui cerca de 5.000 processos em andamento, o que torna a transferência para o Juizado Especial uma opção para agilizar
” (sic).

Sustenta que a escolha do rito processual é de livre iniciativa das partes, conforme disposto na Súmula nº 33 do c. STJ, pois a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

Assevera ser da autora a opção entre propor a ação no Juizado Especial Cível ou na Justiça Comum, mesmo que se trate de causa de pequeno valor e de baixa complexidade.

Em razão do exposto, requer o deferimento da tutela de urgência para que a apelada se abstenha que faça qualquer menção ao nome da apelante. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja anulada, e seja determinado o regular processamento do feito (id. 183833678).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

A tutela de urgência foi deferida por esta Relatoria em 04/12/2023, determinando que “
a parte recorrida se abster de mencionar, comentar, compartilhar ou adotar qualquer outra ação à ora apelante, em redes sociais ou sites, sob pena de sujeitar-se aos ditames da lei
” (sic) (id. 194062652).

O preparo foi recolhido (id. 185301655).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da r. decisão de 1º grau que declarou a competência do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, já que o valor dos honorários periciais executados seria inferior a 40 salários-mínimos, declinando, de ofício, da competência.

Para melhor delinear a questão, imprescindível tecer algumas considerações acerca da competência jurisdicional, a qual se consubstancia no poder de exercer a jurisdição nos limites estabelecidos por lei, sendo que a sua distribuição faz-se por meio de normas constitucionais, de leis processuais e de organização judiciária, além da distribuição interna dos Tribunais, feita através dos regimentos internos.

Oportuno mencionar ainda que se classifica doutrinariamente a competência, de acordo com a regra de fixação, em competência absoluta e relativa, sendo que a absoluta consagra o interesse público e, em virtude disso, a sua inobservância pode ser alegada a qualquer tempo, por qualquer das partes e pelo Juízo, de ofício, ao passo que a competência relativa atende precipuamente a interesse particular, só podendo ser arguida pelo réu e por meio de preliminar de incompetência suscitada em contestação, nos termos do art. 64 do CPC.

Assim, sendo a competência dos Juizados Especiais Cíveis relativa, na medida em que a prerrogativa de ajuizar as ações no Juizado Especial, conforme disciplinado pelo art. 3º da Lei nº. 9.099/95, se apresenta como uma faculdade e não uma obrigação para o autor, o que pode ser claramente interpretado da redação dada ao § 3º do mencionado dispositivo legal, pode o requerente optar por demandar perante a Justiça Comum, mormente se a lide necessitar da produção de prova pericial e se o proveito econômico da demanda for superior a 40 salários mínimos.

Válido transcrever o mencionado dispositivo legal, para melhor elucidar a questão:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

[...]

§ 3º
A opção pelo procedimento previsto nesta Lei
importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.”

Outro não é o entendimento deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL –
DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE
– SÚMULA N.º 33 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, ou seja, apenas pode ser alterada mediante provocação da parte interessada.”
(TJ-MT 10196469820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXAS CONDOMINIAIS –
AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA COMUM - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CIVEL – COMPETÊNCIA RELATIVA
– OPÇÃO DA PARTE AUTORA - RECURSO PROVIDO. A competência dos Juizados Especiais tem natureza relativa, descabendo a declinação, de ofício, nos termos da Súmula nº 33 do STJ. Tratando-se de ação cível de menor complexidade, compete à parte autora a escolha do procedimento a ser adotado, podendo ajuizá-la tanto no Juizado Especial Cível como na Justiça Comum.”
(N.U 1020262-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Por esta razão, no caso dos autos não há que se cogitar incompetência absoluta, seja porque a presente ação se trata de indenização por danos morais, em decorrência de violação de direito de imagem, uma vez que a autora/apelante teve sua integridade e a reputação abaladas em redes sociais, alvo de acusações infundadas e prejudiciais, praticadas pela ora apelada.

Portanto, tratando-se de questão de competência relativa, não se admite a declaração de incompetência,
ex officio,
pelo Juízo, em atenção ao consagrado no enunciado da súmula nº 33 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular processamento do processo na origem, mantendo-se hígida a tutela antecipatória outrora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024